Tribunal: TJDFT
Processo: 0713931-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713931-62.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CBSERV - SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS E COBRANÇA EIRELI - ME AGRAVADA: ANA PAULA BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela agravante contra a agravada, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de penhora diretamente na folha de pagamento da agravada. A agravante relata ser credora de cheques emitidos pela agravada no valor total correspondente a R$ 1.827,32 (um mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos). Afirma que, em diligência realizada via Bacenjud, encontrou-se R$ 332,73 (trezentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos) em contas da executada/agravada e que, conforme consulta ao sistema Renajud, esta não possui veículos em seu nome. Informa que, por não ter sido adimplida a totalidade da dívida voluntariamente, tampouco por intermédio das diligências supramencionadas, requereu o bloqueio/penhora de até 30% (trinta por cento) do salário da agravada, até a quitação da execução originária. Afirma que este pedido encontra amparo em jurisprudência aplicada em casos análogos. Sustenta que o entendimento majoritário das Turmas Recursais deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC é relativa: pode ser mitigada em percentual não superior a 30% (trinta por cento), de forma que não comprometa a subsistência da parte executada. Informa que a executada é funcionária pública da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e percebe salário líquido mensal superior a R$ 4.081,03 (quatro mil, oitenta e um reais e três centavos). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento da penhora salarial da executada/agravada até o limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida. Preparo regular (ID 16386945). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF). Devido à grande discussão de casos como o dos autos na jurisprudência, o STJ, ao julgar o REsp n. 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o bloqueio de ativos financeiros deve observar o disposto no art. 649, IV, do CPC de 1973, no sentido da impenhorabilidade absoluta dos valores relativos aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor. Mostrou-se impenhorável até mesmo parte dos valores supramencionados. No atual Código de Processo Civil, há previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora salarial[1]. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do CPC, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos. O valor devido nos autos do processo originário originou-se de cheques emitidos pela agravada. Não se refere a uma dívida de natureza alimentar. A penhora requerida tampouco incide sobre importância salarial excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos. Conclui-se que o presente caso não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Veja-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de ação de execução de título extrajudicial, consistente em contrato de mútuo com caução, corresponde a R$ 15.232,28 (quinze mil, duzento e trinta e dois reais). Assim, não sendo dívida de verba alimentar, nem existindo notícia de que a verba salarial mensal que se objetiva atingir seja superior a 50 salários mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1841539/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020). AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS. FIADOR. PENHORA DE SALÁRIO. PREJUÍZO À MANUTENÇÃO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 283 DO STF. 1. Como regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora para pagamento de prestação alimentícia (CPC/73, art. 649, IV, § 2o) e, além dessa hipótese, em valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (NCPC, art. 833, IV, § 2o). 2. É inviável o recurso especial quando o acórdão recorrido tem fundamento suficiente para mantê-lo e o recurso não contém impugnação específica. Incide a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1701828/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 20/11/2018) – grifos nossos. No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA. ENFRENTAMENTO DE JURISPRUDÊNCIA. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO RESPONDER TODAS AS QUESTÕES LEVANTADAS PELAS PARTES. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (...) 4. São impenhoráveis os vencimentos, os salários e as quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família (art. 833, IV, do CPC), logo não são passíveis de constrição, ressalvada a hipótese de penhora de dívida para pagamento de prestação alimentícia (§ 2o). (...) 7. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (Acórdão 1247640, 07122768920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO. RETENÇÃO DE 30%. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o disposto no inc. IV do art. 833 do CPC, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento da devedora e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo REsp no 1184765/PA, afastou a possibilidade de penhora de salários, vencimentos ou proventos direto na folha de pagamento do executado, sedimentando o entendimento de que as verbas salariais são impenhoráveis. 3. A tese firmada pela sistemática dos recursos repetitivos é a que deve orientar os tribunais e juízes, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1244326, 07275128120198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. Acrescento que, no presente caso, as informações existentes não permitem concluir que, com a penhora determinada, o valor que receberia a agravada seria suficiente para sua subsistência e manutenção de sua família, pois, em que pese a remuneração por ela auferida, inexistem dados acerca de suas despesas. Conclui-se que a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer reforma. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de junho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] Art. 833. São impenhoráveis: (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3°.